Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada a inexistência de bens suficientes para o pagamento das despesas processuais, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. As despesas processuais, tais como as custas processuais, são consideradas créditos extraconcursais, de pagamento preferencial, consoante os artigos 22, III, “n”, e 84, IV, da Lei 11.101/2005.
4. Na falta de provas de que a pessoa jurídica está impossibilitada arcar com as custas e despesas processuais, deve-se indeferir o pedido de diferimento do recolhimento dessas verbas para o final do processo.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.